Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). RESPONSABILIDADE CIVIL. ÍNDICES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu diferença de apenas R$ 61,59 (sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos) na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve má gestão ou desfalque na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atualização das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) deve observar os índices fixados por lei e pelo Conselho Diretor do fundo. É vedada a substituição por critérios unilaterais do beneficiário.
4. O Banco do Brasil S.A. atua como agente pagador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Não é responsável pela definição dos índices de atualização monetária.
5. A responsabilidade civil exige prova de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivo, não configurados quando a perícia confirma a regularidade dos cálculos.
6. Compete ao participante comprovar os saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha (fato constitutivo do direito), e ao Banco do Brasil S.A. comprovar os saques em espécie (fato extintivo), vedada a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor ou redistribuição pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A prova pericial prevalece quando não demonstrado erro metodológico ou violação ao entendimento técnico predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A atualização das contas do Pasep deve seguir os índices legais e resoluções do Conselho Diretor. A substituição por critérios unilaterais é incabível”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar no 7/1970; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Lei no 9.365/1996; Lei no 10.183/2001.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.300/STJ; TJDFT, ApCiv 0730669-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, DJe 3.8.2020; TJDFT, ApCiv0709614-34.2019.8.07.0007, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, PJe 26.2.2021; TJDFT, ApCiv 073758694.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe 18.12.2020.